Tribunal: TJSP
Processo: 0007989-53.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Subtração de bens do interior de estabelecimento comercial, por mais de três vezes. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Apelo defensivo pleiteando o reconhecimento de apenas um furto, na modalidade tentada. Admissibilidade. Pluralidade de atos (sucessivos, na mesma ocasião) que não se confunde com a pluralidade de condutas. Condenação

Ementa:
FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Subtração de bens do interior de estabelecimento comercial, por mais de três vezes. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Apelo defensivo pleiteando o reconhecimento de apenas um furto, na modalidade tentada. Admissibilidade. Pluralidade de atos (sucessivos, na mesma ocasião) que não se confunde com a pluralidade de condutas. Condenação por um furto tentado. PENAS. Acusada multirreincidente. Condenações anteriores pelo mesmo delito. Penas bem dosadas. Manutenção da compensação entre uma das reincidências e a atenuante da confissão espontânea. Regime semiaberto. Manutenção. Apelo ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007989-53.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada WANESSA AUGUSTA MULLER, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial e deram parcial provimento ao apelo defensivo para, reconhecida a
prática de um único crime, condenar WANESSA AUGUSTA MULLER às penas de 1
ano e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, como incursa no
artigo 155, caput, c. c. artigo 14, II, ambos do CP, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória por seus próprios fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007989-53.2015.8.26.0577 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007989-53.2015.8.26.0577
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelantes/Apelados: WANESSA AUGUSTA MULLE e MINISTÉRIO
PÚBLICO
VOTO n° 37.299

FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Subtração de bens
do interior de estabelecimento comercial, por mais de três vezes.
Confissão
judicial
corroborada
pelos
depoimentos
das
testemunhas. Apelo defensivo pleiteando o reconhecimento de
apenas um furto, na modalidade tentada. Admissibilidade.
Pluralidade de atos (sucessivos, na mesma ocasião) que não se
confunde com a pluralidade de condutas. Condenação por um furto
tentado.
PENAS.
Acusada
multirreincidente.
Condenações
anteriores pelo mesmo delito. Penas bem dosadas. Manutenção da
compensação entre uma das reincidências e a atenuante da
confissão espontânea. Regime semiaberto. Manutenção. Apelo
ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.
1. Inconformados com a r. sentença de fls. 396/400, que condenou
WANESSA AUGUSTA MULLE, como incursa no art. 155, caput, do CP, na forma
do art. 71 do mesmo diploma, às penas de 03 (três) anos de reclusão em regime
inicial semiaberto, bem como à pena pecuniária de 22 (vinte e dois) dias-multa, no
mínimo legal, recorreram a Justiça Pública e a Defesa, pugnando pela reforma do
julgado.
O Ministério Público recorreu de parte da r. sentença, conforme fls.
409/416, com vistas ao afastamento da compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
A Defesa, de outro lado, pugna pela redução da pena mediante o
reconhecimento de crime único, no caso, uma única tentativa de furto, sem
aumento na primeira fase da dosimetria penal e, ainda, pugna pelo afastamento
“das agravantes” (fls. 417/419).
Os apelos foram contra-arrazoados às fls. 424/427 e 429/430.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007989-53.2015.8.26.0577 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo defensivo e provimento do apelo ministerial (fls.447/451).
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento do apelo defensivo.
Foi a ré denunciada e regularmente processada porque, no dia 10 de
fevereiro de 2015, na Avenida Jorge Zarur, no 100, Jd. Colinas, comarca de São José
dos Campos, mediante fraude, subtraiu, para si ou para outrem, bens móveis,
consistentes em 02 televisores, 02 ferros de passar roupa Walita e Black & Decker, 01
batedeira marca Arno, entre outros, relacionados às fls. 11/13, apreendidos e
entregues 14/18 e avaliados (fls. 128) em aproximadamente 10.000,00 (dez mil
reais), bens esses pertencentes ao estabelecimento comercial Hipermercado Extra,
representado por Marcelo Eduardo Siqueira.
Consta, ainda, que, na mesma data, mediante fraude, a ré tentou
subtrair, para si ou para outrem, 01 Televisor 40 polegadas marca Philips HD K
LED, de propriedade do estabelecimento comercial Hipermercado Extra,
representado por Marcelo Eduardo Siqueira, crime que não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, WANESSA apossou-se de vários bens, entre eles
dois televisores de 40 polegadas e os demais, e os levou até seu veículo, onde os
deixou, seguros, sendo certo que a vítima não teve conhecimento. Para ludibriar a
vítima, retirava os alarmes e, para tanto, utilizava um desacoplador, que foi
apreendido. Todavia, retornou ao local dos fatos, e ali se apossou de outro
televisor e dirigiu-se até a saída de emergência sem efetuar o pagamento, com o
intuito de assenhorar-se de mais esta res furtiva. Ato contínuo, foi até o
estacionamento, em direção a seu carro, onde os outros bens já estavam
acondicionados. Em seguida, no momento em que a acusada já se encontrava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007989-53.2015.8.26.0577 -Voto no
4
interior do veículo, acabou sendo abordada pelo fiscal do hipermercado;
WANESSA, então, evadiu-se a pé, abandonando o automóvel e os objetos que lá
se encontravam.
Dentro do veículo PEUGEOT/206 ano/modelo 2005/2006 foi
encontrada a televisão objeto da frustrada tentativa (televisor Full HD LED 40''),
bem como diversos outros objetos produtos de ilícito e de propriedade da vítima,
apreendidos pela autoridade policial, a saber: 1 (uma) batedeira ARNO; 2 (dois)
ferros de passar roupa, sendo um Walita e o outro Black & Decker e; 3 (três)
televisores Phillips Full Hd Led 40''.
É certo, ainda, que a certidão de nascimento da averiguada também
estava no interior do local, o que facilitou a sua identificação.
Interrogada perante a autoridade judiciária, a ré confessou a autoria
delitiva. Disse que, no dia dos fatos, ela e uma companheira foram ao
hipermercado. Que subiu pela entrada principal e, já na parte dos
eletrodomésticos, percebeu que a porta de emergência encontrava-se aberta.
Observando a oportunidade para levar mercadorias sem pagar, mesmo porque
tem experiência anterior nesse tipo de delito, resolveu sair com os bens por este
local. Não havia qualquer alarme, nem detector nas mercadorias levadas. Saiu e
entrou, naquele dia, umas três vezes na loja. Tudo o que estava no carro, que
pertencia à sua irmã, era do Extra. Ia vender os produtos, pois precisava de
dinheiro. Desconhece o desacoplador apreendido.
O preposto do hipermercado relatou que soube dos fatos por
funcionários, que surpreenderam uma mulher saindo com uma televisão pela
escada de emergência. Assim que a abordaram, ela fugiu, mas no veículo em que
ela se encontrava, Peugeot, foram encontradas e recuperadas diversas outras
mercadorias. Ela foi identificada pela comparação entre as imagens das câmeras
de segurança e o documento encontrado dentro do veículo. Reconheceu-a sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007989-53.2015.8.26.0577 -Voto no
5
sombra de dúvidas.
De rigor, assim, a condenação, contra a qual sequer se insurgiu a
Defesa.
WANESSA possui ao menos 4 condenações transitadas em julgado
(Processo no 0082563-83.2012.8.26.0114, Processo no 0005946-51.2011.8.26.0362,
Processo no 3005937-67.2013.8.26.0362, Processo no 0001235-70.2015.8.26.0650 cf.
certidões de fls. 223/228). Diante de tal situação, deve o juiz considerar uma das
condenações para fins de caracterização da reincidência e as demais, como maus
antecedentes, o que de fato se deu, motivo por que suas penas foram aumentadas
na primeira fase da dosimetria, sendo impostas em 02 (dois) anos de reclusão,
além da pecuniária de 15 (quinze) dias-multa.
Na segunda fase, acertada a compensação entre a reincidência e a
confissão, pois a admissão dos fatos por parte da acusada foi efetiva e proveitosa,
bem como serviu pra formar o convencimento do Magistrado a quo.
Procede, de outro lado, a argumentação de crime único. De fato,
restou comprovado, pelas próprias palavras da ré, que ela subiu e desceu as
escadas que davam acesso ao depósito do hipermercado por cerca de três vezes
para pegar os produtos, sendo que os foi colocando no interior do automóvel.
Ocorre que, da quarta vez que o fazia, foi avistada por um funcionário, ocasião em
que resolveu se evadir a pé.
A pluralidade de condutas
um dos requisitos para o
reconhecimento do crime continuado não deve ser confundida com pluralidade
de atos, posto que uma única ação pode se desdobrar em vários atos.
É o que ocorreu in casu, uma vez que WANESSA subtraiu, em atos
sucessivos, porém na mesma ocasião, objetos diversos do local em que se
encontrava, o que, por si só, não configura o crime continuado, mas apenas um
furto comum e, no caso, na modalidade tentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007989-53.2015.8.26.0577 -Voto no
6
Assim, considerado o iter criminis, que muito se aproximou da
consumação, procedo à diminuição na fração mínima de 1/3, totalizando o
montante final de 1 ano e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa,
no piso.
Por fim tem-se que a ré, que é multirreincidente, foi, em verdade,
beneficiada com a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento
da pena; o regime, contudo, resta mantido, na ausência de recurso ministerial.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
ministerial, e dou parcial provimento ao apelo defensivo para, reconhecida a
prática de um único crime, condenar WANESSA AUGUSTA MULLER às penas de
1 ano e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, como
incursa no artigo 155, caput, c. c. artigo 14, II, ambos do CP, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator